Tribunal: TJES
Processo: 5002184-39.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002184-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reeducando estava cumprimento pena em regime aberto quando praticou novo crime 31/05/2020, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional. Conforme já decidiu o STJ,
no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

2. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0028727-06.20216.8.08.0035, concedeu o livramento condicional ao apenado
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando que o cálculo do livramento condicional apresentado nos autos cria para o apenado um “banco de pena”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício. Aduz ainda que a ausência de previsão legal não obsta a retificação do cálculo para a concessão do livramento condicional, uma vez que diz respeito à consequência lógica do sistema progressivo de penas adotado pelo ordenamento jurídico.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão mantendo a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 4553525).

É o relatório
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0028727-06.20216.8.08.0035, concedeu o livramento condicional ao apenado
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando que o cálculo do livramento condicional apresentado nos autos cria para o apenado um “banco de pena”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício. Aduz ainda que a ausência de previsão legal não obsta a retificação do cálculo para a concessão do livramento condicional, uma vez que diz respeito à consequência lógica do sistema progressivo de penas adotado pelo ordenamento jurídico.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão mantendo a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 4553525).

Compulsando-se os autos, verifica-se que o reeducando é reincidente e cumpre pena total de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime de roubo tentado (data do fato: 29/02/2016) e roubo qualificado (data do fato: 31/05/2020).

Infere-se, ainda, que o reeducando estava em cumprimento da pena imposta no processo nº 0004570-66.2016.8.08.0035, em regime aberto, quando, em 31/05/2020, praticou novo crime, o que caracteriza a falta grave devidamente reconhecida.

De acordo com o disposto no art.112, § 6º, da Lei de Execução Penal, a falta disciplinar de natureza grave, dentre outros efeitos, tem o condão de interromper o lapso temporal para a obtenção da progressão de regime.

Contudo, tal interrupção não alcança outros benefícios como o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena, diante da inexistência de previsão legal. Inclusive, a Súmula 441 do STJ dispõe que: "A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a fixação de novo marco na unificação de penas para a concessão de livramento condicional, comutação e indulto; assim, cassando as r. decisões a quo neste ponto, para determinar que o d.

Juízo das Execuções adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada e, para os demais benefícios, o dia de início de cumprimento da pena.

(HC n. 664.688/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Ocorre que na situação dos autos, o reeducando estava cumprimento pena em regime aberto quando praticou novo crime 31/05/2020, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional.

Conforme já decidiu o STJ,
no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

No caso, a magistrada considerou de forma equivocada como data-base para a concessão do livramento condicional a data do início do cumprimento de pena em regime aberto.

De acordo com a orientação jurisprudencial, deve ser considerada a data-base a data da última prisão que, no caso, ocorreu em 31/05/2020.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO do recurso
ministerial e

D
OU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de revogar o benefício do livramento condicional ao apenado e determinar a elaboração de novo cálculo tendo como data-base 31/05/2020.

É como voto.